Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Defiro o pedido para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada, tendo em vista o pedido de sustentação oral formulado pelo advogado (ID 21351200). Entretanto, o advogado fica advertido do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adotar as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator